Tribunal: TJSP
Processo: 1009340-31.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Bem Móvel - Tutela Cautelar Antecipada Antecedente Mediante Arresto com Pedido Liminar "Inaudita Altera Pars" – Alega a autora que foi vítima de golpe do "cashback" em operação de locação de veículo - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de reconhecimento da revelia dos requeridos Thalita, Cláudio e Thales, no mérito, insiste na procedência da

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Bem Móvel - Tutela Cautelar Antecipada Antecedente Mediante Arresto com Pedido Liminar "Inaudita Altera Pars" – Alega a autora que foi vítima de golpe do "cashback" em operação de locação de veículo - Sentença de improcedência – Apelação da autora, arguição preliminar de reconhecimento da revelia dos requeridos Thalita, Cláudio e Thales, no mérito, insiste na procedência da ação – Exame: Revelia reconhecida, todavia, não aplicável a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 345, III e IV, do Código de Processo Civil - Contrato de locação com cláusula de cashback, locadoras "Unidas", "Ourotur" e sua sócia Elisane, pois, não consentiram com a negociação do contrato atípico que vinculou apenas entre os contratantes, portanto, não pode ser estendido a terceiros, em respeito ao princípio da relatividade subjetiva dos contratos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.